Tribunal: TJSP
Processo: 1087836-53.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Advogados que atuavam em conjunto. Rompimento da relação de parceria. Réu que se recusava a receber os valores pagos por cliente ao autor. Revelia bem decretada, a fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Razões da desavença entre as partes que, de todo modo, não eram capazes de afastar a pretensão consignatória. Imposição das verbas de

Ementa:
Ação de consignação em pagamento. Advogados que atuavam em conjunto. Rompimento da relação de parceria. Réu que se recusava a receber os valores pagos por cliente ao autor. Revelia bem decretada, a fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Razões da desavença entre as partes que, de todo modo, não eram capazes de afastar a pretensão consignatória. Imposição das verbas de sucumbência bem decretada. Honorários advocatícios que não comportam redução. Recurso improvido.